Tribunal: TJBA
Processo: 8002914-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002914-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELEN CRISTINA DE MACEDO SOUZA

Advogado(s)
:
IRLLA MACEDO DOS ANJOS

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIULIO ALVARENGA REALE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS JUROS E DA MORA. ALEGADO EQUÍVOCO NA DETERMINAÇÃO DE EMISSÃO DE BOLETOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada para deferir em parte a antecipação da tutela requerida em ação revisional, permitindo o depósito judicial da quantia controvertida e determinando o pagamento do valor incontroverso diretamente à instituição financeira, mediante fornecimento de boletos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao permitir o afastamento da mora com o suposto depósito parcial e ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios com base em comparação com a taxa média do BACEN; (ii) estabelecer se houve equívoco na determinação para que a instituição financeira forneça boletos para o pagamento do valor incontroverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração visa sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A contradição que enseja embargos é a interna, entre fundamentos e dispositivo, o que não se verifica no acórdão embargado, que tratou de forma coerente sobre a abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato celebrado entre as partes, explicitando o seu excesso quando comparado com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, consoante inclusive o entendimento sedimentado por este
Tribunal no enunciado da Súmula nº. 13
.

5. Diferentemente do que aduziu a parte embargante, não foi permitido o pagamento apenas do valor que a recorrida entende devido, mas da integralidade do contrato, determinando-se que valor incontroverso fosse pago diretamente à instituição financeira, devendo a parcela controvertida ser depositada em juízo.

6. Não há equívoco na determinação de fornecimento de boletos para pagamento do valor incontroverso, pois está em conformidade com o art. 330, §3º, do CPC, que exige o pagamento direto ao credor nos termos pactuados.

7. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante da ausência de nítido intuito protelatório na oposição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A simples rejeição dos embargos não caracteriza, por si só, intuito protelatório suficiente à imposição de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 330, §3º; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 380; TJBA, Súmula nº 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento
n.
8002914-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante e embargada,
respectivamente,
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
ELEN CRISTINA DE MACEDO SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA